Tribunal: CARF
Processo: 10880.660250/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660250/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.920 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
COPERSUCAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
CIDE ROYALTIES (REMESSA). LICENÇA DE USO E DISTRIBUIÇÃO.
PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE). AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA
(CÓDIGO
FONTE).
NÃO
INCIDÊNCIA. Nos moldes do artigo 1o-A da Lei no 10.168/2000, trazido pela
Lei n. 11.452/2007, somente ocorrerá a incidência da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-royalties ou CIDE-remessas) sobre
a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador (software) quando tal negócio
envolver a transferência de tecnologia. Esse é o teor do artigo 20 da Lei n.
11.452/2007, cuja vigência iniciou-se em 1o de janeiro de 2006, por expressa
determinação do artigo 21 da mesma Lei.
A transferência de tecnologia implica necessariamente na transferência de
conhecimento, da técnica envolvida no produto. No caso dos softwares, são
considerados como contratos de transferência de tecnologia aqueles que
disponibilizam o código fonte, conforme determinação do artigo 11 da Lei n.
9.609/1998. Inexistindo a disponibilização do código fonte do software
principal, objeto do contrato misto de licenciamento de sistema e que vincula o
pagamento da empresa estrangeira, não há que se falar em transferência de
tecnologia e, portanto, na incidência da CIDE-royalties.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Demonstrado que os pagamentos efetuados a título de CIDE-royalties são
indevidos, uma vez que pautados em remessas para o exterior de valores
relativos à licença de uso de software, sem transferência de tecnologia, cumpre
reconhecer o indébito tributário e, por conseguinte, o direito ao crédito de tais
valores, passível de compensação pelo contribuinte, mesmo que sem a devida
retificação da DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660250/2012-31
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660250/2012-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (SC):
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 12 a 15), instruída com os
documentos de fls. 16 a 39, interposta pela Contribuinte acima identificada contra o
Despacho Decisório n° 042034994 (fl. 07), exarado em 03/01/2013 por auditor-fiscal
da RFB lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
de São Paulo/SP, com o seguinte teor:
(...) 3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 34.271,99.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Devidamente cientificada do Despacho Decisório de fl. 07 em 17/01/2013, a
Interessada apresentou, em 18/02/2013, a manifestação de inconformidade mencionada
acima.
Afirma que o despacho decisório "não reúne condições de ser mantido, pois decorre de
equívoco na avaliação dos informes que foram colocados à disposição da Receita
Federal".
Alega que o crédito indicado na DCOMP "tem origem no recolhimento indevido da
CIDE"
Assevera que o "referido recolhimento se deu equivocadamente sobre a aquisição de
'licença de uso de software". Diz que tal fato é comprovado pelo contrato de câmbio e
pelo contrato de aquisição original em língua inglesa que foram apresentados
juntamente com a presente manifestação de inconformidade.
Requer a posterior juntada da tradução juramentada do referido contrato de aquisição.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660250/2012-31

Aduz que, por força do disposto no § 1°-A do artigo 2° da Lei n° 10.168/2000, "a
simples aquisição de software não é fato gerador da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE”
Requer, por fim, o reconhecimento do direito creditório pleiteado e, consequentemente,
o " reconhecimento da compensação legitimamente efetuada".
Em 20 de fevereiro de 2013, a Interessada apresentou a petição de fl. 40, onde requer a
juntada de cópias de carteiras da OAB (fls. 41/42).
Em 04 de agosto de 2014, Interessada apresentou a petição de fl. 45, onde requer a
juntada da tradução juramentada de contrato reproduzida às fls. 46 a 62 e de cópia de
carteira da OAB (fl. 63).
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-43.977, de 28 de maio de 2019, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
1. Tradução juramentada de contrato reproduzida às fls. 46 a 62
Da análise do pedido de juntada de documentos de fl. 45, observa-se que a Interessada
não demonstrou ter ocorrido a configuração de nenhuma das condições previstas nas
alíneas a, b e c, do §4°, do inciso V, do artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Sendo assim, entendo que a tradução juramentada de contrato reproduzida às fls. 46 a
62 não deve ser conhecida pelas autoridades julgadoras de 1a instância administrativa
devido a preclusão do direito de produção de prova documental.
2. Declaração de compensação não homologada
Como se vê do relatório, a Interessada alega, em sede de manifestação de
inconformidade, que o crédito informado na DCOMP em questão se refere a
pagamento indevido de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).
Segundo a Interessada, tal pagamento é indevido porque foi efetuado com supedâneo
no valor pago na aquisição de licença de uso de software, o que, no seu entendimento,
não é base de incidência da CIDE.
Sucede que, da consulta aos sistemas informatizados da RFB, observa-se que a
Interessada sequer retificou a sua DCTF relativa o mês Fevereiro/2012 para cancelar
o débito apontado no Despacho Decisório de fl. 07 como extinto pelo alegado
pagamento indevido, conforme demonstrado pelas telas reproduzidas abaixo:
(...)
Ademais, consultando os autos, verifica-se que o contrato apresentado para comprovar
o objeto do negócio que a Interessada diz ter sido o motivador do alegado pagamento
indevido, não tem força probatória, já que, por ter procedência estrangeira, deveria
ser, juntamente com a sua tradução juramentada, devidamente registrado em Registro
de Títulos e Documentos, conforme preceituado no dispositivo legal transcrito abaixo:
(...)
Diante do exposto, tendo em vista que a Interessada, além de não ter provado a
existência do direito creditório pleiteado, sequer retificou a sua DCTF do mês de
fevereiro/2012 para torná-la coerente com a sua declaração de compensação, entendo
que não merece alteração o Despacho Decisório de fl. 07.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660250/2012-31

A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
a) não há de se falar em pressupostos legais que mantenham a incidência da CIDE-
tecnologia sobre a simples aquisição de uso de software. A Recorrente, ante o
pagamento indevido de tributo, possui o direito de pleitear a restituição e/ou
compensação nos termos dos arts. 165 e 170 do CTN;
b) ante a disposição legal muito clara acerca da não incidência da CIDE nos casos em
que não envolverem a transferência de tecnologia na aquisição de software, a decisão
recorrida que julga improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
deve ser reformada em sua integralidade;
c) o mero descumprimento de obrigação acessória não deve ser impedimento ao
reconhecimento de direito creditório, na medida que o direito crédito foi demonstrado.
Ao contrário, o reconhecimento de um crédito depende única e exclusivamente de
amparo legal, que no caso é assegurado pelo recolhimento indevido da CIDE, sob pena
de se infringir o referido direito garantido pela lei aplicável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 18/10/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 18/09/2019 (fl.73).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE CIDE E DO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO PLEITEADO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia a reforma do v. acórdão
recorrido, para o fim de reconhecer integralmente o crédito decorrente do pagamento indevido de
CIDE, com a consequente homologação da compensação realizada.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
[...]a Recorrente ao perceber que recolheu equivocadamente a CIDE sobre a simples
aquisição de uso de Software, realizou o pedido de restituição e compensação de
imposto recolhido em fevereiro de 2012, mas, após as análises da Receita Federal, foi
surpreendida com despacho que glosou sua compensação.
Ocorre que, não há se falar, em pressupostos legais que mantenham a incidência da
CIDE- tecnologia sobre a simples aquisição de uso de software. A Recorrente, ante o
pagamento indevido de tributo, possui o direito de pleitear a restituição e/ou
compensação nos termos dos arts. 165 e 170 do CTN.
Neste sentido, ante a disposição legal muito clara acerca da não incidência da CIDE
nos casos em que não envolverem a transferência de tecnologia na aquisição de
software, a decisão recorrida que julga improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, deve ser reformada em sua integralidade.
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660250/2012-31

A decisão recorrida aponta que não houve por parte da Recorrente retificação da
DCTF relativa ao mês de fevereiro de 2012, com o objetivo de cancelar o débito
apontado no Despacho Decisório de fl. 07 com o saldo do financeiro do pagamento
indevido de CIDE;
Apontou ainda, que houve juntada da tradução juramentada do contrato de aquisição
de uso do software a destempo do prazo da apresentação da manifestação de
inconformidade e que tal direito de defesa teria precluído; e ainda, que não houve
registro oficial da tradução juramentada do contrato e que o mesmo não teria força
probatória, já que por ter procedência estrangeira, deveria ter sido, juntamente com a
sua tradução juramentada, "registrado em registro de Títulos e Documentos".
Ocorre que, nenhum destes argumentos são capazes de manter a glosa deste crédito.
Isso porque, o mero descumprimento de obrigação acessória não deve ser impedimento
ao reconhecimento de direito creditório, na medida que o direito crédito foi
demonstrado. Ao contrário, o reconhecimento de um crédito depende única e
exclusivamente de amparo legal, que no caso é assegurado pelo recolhimento indevido
da CIDE, sob pena de se infringir o referido direito garantido pela lei aplicável.
Ademais, mesmo em grau de Recurso voluntário, a jurisprudência do CARF, é
reiterada no sentido de acolher a juntada de documentos nos processos administrativos
após o protocolo da manifestação de inconformidade para se provar alegações iniciais
com o fim de se buscar a realidade dos fatos, através da denominada verdade material.
A decisão da E. Delegacia de Julgamento em Florianópolis acerca da preclusão não é
absoluta, na medida em que, pelo princípio da verdade material, podem ser analisados
documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela
autoridade de primeira instância.
Neste sentido, a recorrente no exercício do seu direito de defesa e contraditório, trouxe
ao processo elementos e documentos comprobatórios do direito defendido
demonstrando sua boa -fé processual e, por ter convicção da certeza ao crédito
decorrente do pagamento indevido da CIDE, defende e pleiteia neste ato o
reconhecimento do referido crédito, o qual tem o suporte documental e legitimamente
foi compensado pela Recorrente com débitos posteriores, nos termos do art. 170 do
CTN.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica dos autos, a recorrente alega que recolheu indevidamente
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE sobre aquisição de "licença de uso
de software", o que não se subsumiria à hipótese de incidência do referido tributo, nos termos do
§ 1o- A, do artigo 2o, da Lei no 10.168/00, razão pela qual, diante do suposto equívoco, realizou o
pedido de restituição do respectivo indébito com a homologação da correspondente Declaração
de Compensação – DCOMP.
Para comprovar o alegado, a recorrente juntou, em anexo à Manifestação de
Inconformidade, documentos relativos a elaboração e ao pagamento do contrato de câmbio (fls.
22/24), DARF comprovando o recolhimento da CIDE (fl. 25), o contrato de câmbio (fls. 26/29),
e o contrato de aquisição da licença de uso de software (fls. 30/36), requerendo também a
posterior juntada da tradução juramentada, o que foi realizado posteriormente por ela (fls.
46/62).
Dos documentos juntados, é possível extrair de forma clara que houve o
pagamento do indébito pleiteado, restando comprovado também que o valor original pleiteado
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660250/2012-31

corresponde exatamente ao valor recolhido a título de CIDE em decorrência do adimplemento do
contrato de aquisição de licença de uso de software.
No que se refere à incidência da CIDE sobre a remessa relativa ao adimplemento
do referido contrato, é mister observar que o § 1o- A, do artigo 2o, da Lei no 10.168/00 estabelece
que “[a] contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo
quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia”.
Desta forma, para o fim de reconhecer a não incidência da CIDE, deve-se
verificar, com base nos documentos apresentados pela recorrente, se a remuneração pela licença
de uso do software envolve ou não a transferência da correspondente tecnologia.
Em relação aos softwares, consideram-se contratos de transferência de tecnologia
aqueles que disponibilizam o código fonte, ainda que parcialmente, sendo este, em breve síntese,
as instruções do programa de computador, as quais servem para operar o hardware.
Neste sentido, merece transcrição o artigo 11 da Lei no 9.609/1998, que dispõe
sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no
País:
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos,
para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por
parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em
especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais
internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da
tecnologia. (Grifamos)
Da mesma forma, cumpre mencionar a Solução de Consulta no 67 SRRF10/Disit,
de 14 de julho de 2010, que trata da não-incidência da CIDE sobre remuneração pela licença de
uso de software sem transferência de tecnologia, destacando a imprescindibilidade da entrega
pelo fornecedor do código-fonte para ocorrência de transferência de tecnologia:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE Não estão sujeitos à incidência de Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico os valores remetidos ao exterior pela aquisição de “software de prateleira”
(cópias múltiplas) para revenda por pessoa jurídica detentora de licença de
comercialização outorgada por fabricante estrangeiro. É irrelevante a forma de
movimentação do programa do fabricante ao distribuidor ou revendedor, se por remessa
de suporte físico, via internet (download) ou por reprodução a partir de matriz. Caso, ao
invés de revenda, caracterizar-se licenciamento temporário do uso de software, os
valores remetidos ao exterior em pagamento constituem remuneração de cessão de
direito. Ainda assim, não há incidência da Cide, em razão da edição da Lei no
11.452, de 2007, que acresceu o § 1o-A ao art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, e, assim,
estabeleceu isenção no caso de remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando
envolverem a transferência da correspondente tecnologia. Esse dispositivo tem
eficácia a partir de 1o de janeiro de 2006. Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964,
art. 22; Lei no 9.609, de 1998, art. 11, caput e parágrafo único; Lei no 9.610, de 1998,
art. 7o, XII e § 1o e art. 49; Lei no 10.168, de 2000, art. 2o; Lei no 11.452, de 2007, arts.
20 e 21.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660250/2012-31

(...)
9.1. Sendo assim, somente haveria a incidência da Cide no âmbito da presente consulta
caso houvesse transferência de tecnologia entre os fabricantes estrangeiros e a
consulente. Com efeito, como bem demonstra a interessada, no caso do software, a lei
prevê que a entrega pelo fornecedor do código-fonte dos programas é condição
indispensável para a ocorrência de transferência de tecnologia. É o que dispõe o art.
11, parágrafo único, da Lei no9.609, de1998 (Lei do Software),(...).(Grifamos)
No presente caso, o contrato de licença de uso de software em análise não
disponibiliza o código-fonte e, por conseguinte, não envolve a transferência de tecnologia, como
pode ser verificado pelas seguintes cláusulas contratuais, abaixo transcritas:
1. DEFINIÇÕES
1.5. "Informações Particulares" significam: (i) com relação à Vendedora, à TreTra,
ao Software e à Documentação, qualquer Software de terceiros licenciado com o
Software ou como parte do mesmo, resultados de referência, manuais, listagens de
programas, estruturas de dados, fluxogramas, diagramas lógicos, especificações
funcionais; (ii) os conceitos, técnicas, idéias e know-how incorporados e expressos
no Software e (iii) informações razoavelmente identificáveis como as informações
confidenciais e particulares da TreTra ou da Licenciada ou seus licenciados,
excluindo-se qualquer parte das Informações Particulares da Vendedora, da TreTra, ou
da Licenciada, as quais: (a) não sejam nem se tornem publicamente disponíveis por
meio de qualquer ato ou omissão da outra parte; ou (b) tenham sido ou sejam adquiridas
por direito pela outra parte por uma fonte diferente da parte divulgadora antes do
recebimento da parte divulgadora; ou (c) tornem-se independentemente disponíveis à
outra parte por uma questão de direito.
(...)
2. CONCESSÃO DE LICENÇA.
2.1. Licença.
(a) A TreTra concede uma licença não exclusiva, perpétua (a menos que seja
rescindida de acordo com a Seção 5 do presente) para Utilização do Software, da
Documentação, de outras Informações Particulares da TreTra, em local(is)
especificado(s) dentro do Território, a fim de administrar as operações comerciais
internas da Licenciada e fornecer treinamento e testes internos para tais operações
comerciais internas e conforme adicionalmente disposto nos Apêndices do presente
instrumento. Esta licença não permite à Licenciada a utilização das Informações
Particulares da TreTra para se prestarem serviços a terceiros (ex.: terceirização de
processos comerciais, aplicações de departamentos de serviços ou treinamento de
terceiros). Parceiros Comerciais poderão ter acesso de tela ao Software unicamente em
conjunto com o Uso da Licenciada e poderão Utilizar o Software para administrar
qualquer de suas operações comerciais.
(...)
6. DIREITOS PARTICULARES.
6.1. Proteção de Informações Particulares. A Licenciada não deverá copiar, traduzir,
desfazer, descompilar, nem criar ou tentar criar, por engenharia reversa, ou de
outra forma, o código-fonte do código de objeto do Software. Excetuando-se os
direitos dispostos abaixo, a Licenciada não tem permissão para fazer trabalhos
derivados do Software, e a propriedade de quaisquer trabalhos derivados será
atribuída à TreTra. A Vendedora e a Licenciada concordam em tomar todas as
medidas razoáveis e as mesmas precauções protetivas a fim de proteger as Informações
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660250/2012-31

Particulares da divulgação a terceiros, como com suas próprias informações particulares
e confidenciais. Nenhuma das partes deverá, sem o consentimento prévio por escrito da
outra parte, divulgar qualquer das Informações Particulares da outra parte a qualquer
pessoa, exceto a seus indivíduos de boa-fé cujo acesso seja necessário para permitir que
tal parte possa exercer seus direitos prescritos no presente. Cada uma das partes
concorda que, antes da divulgação de quaisquer Informações Particulares da outra parte
a qualquer terceiro, obterá de qualquer terceiro um reconhecimento por escrito de que
tal parte estará obrigada pelos mesmos termos especificados na presente Seção 6 com
relação às Informações Particulares.
6.2. Modificações.
A Licenciada poderá fazer modificações no Software e terá a permissão para utilizar
Modificações com o Software de acordo com o presente Contrato. A Licenciada
deverá cumprir o procedimento de registro da SAP antes de fazer alterações no
código-fonte. Todas as Modificações e todos os direitos a elas associados serão de
propriedade exclusiva da TreTra. A Licenciada concorda em assinar os
documentos que forem razoavelmente necessários para garantir os direitos da
TreTra no acima disposto. A TreTra reserva-se o direito de desenvolver de forma
independente melhorias no Software, e a Licenciada concorda em não tomar nenhuma
medida que limitaria a venda, cessão, licenciamento ou uso da TreTra de seu próprio
Software ou de Modificações ou melhorias do mesmo.
Diante disto, entendo terem sido devidamente demonstrados os dois requisitos
necessários para comprovação do crédito ora pleiteado, quais sejam, (i) a não-incidência da
CIDE sobre a remuneração pela licença de uso do software, por não envolver a transferência da
correspondente tecnologia; e (ii) o recolhimento indevido do tributo.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
CIDE ROYALTIES (REMESSA). LICENÇA DE USO E DISTRIBUIÇÃO.
PROGRAMA
DE
COMPUTADOR
(SOFTWARE).
AUSÊNCIA
DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (CÓDIGO FONTE). NÃO INCIDÊNCIA.
Nos moldes do artigo 1o-A da Lei no 10.168/2000, trazido pela Lei n. 11.452/2007,
somente ocorrerá a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE-royalties ou CIDE-remessas) sobre a remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software)
quando tal negócio envolver a transferência de tecnologia. Esse é o teor do artigo 20 da
Lei n. 11.452/2007, cuja vigência iniciou-se em 1o de janeiro de 2006, por expressa
determinação do artigo 21 da mesma Lei.
A transferência de tecnologia implica necessariamente na transferência de
conhecimento, da técnica envolvida no produto. No caso dos softwares, são
considerados como contratos de transferência de tecnologia aqueles que disponibilizam
o código fonte, conforme determinação do artigo 11 da Lei n. 9.609/1998. Inexistindo a
disponibilização do código fonte do software principal, objeto do contrato misto de
licenciamento de sistema e que vincula o pagamento da empresa estrangeira, não há que
se falar em transferência de tecnologia e, portanto, na incidência da CIDE-royalties.
PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP.
Demonstrado que os pagamentos efetuados a título de CIDE-royalties são indevidos,
uma vez que pautados em remessas para o exterior de valores relativos à licença de uso
de software, sem transferência de tecnologia, depois do início da vigência da regra
constante do artigo 1o-A da Lei no 10.168/2000 (1o de janeiro de 2006), cumpre
reconhecer o indébito tributário e, por conseguinte, o direito ao crédito de tais valores,
passível de compensação pelo contribuinte.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660250/2012-31

(Processo no 10166.911832/2009-61; Acórdão no 3402-003.720; Relator Conselheiro
Antônio Carlos Atulim; sessão de 24/01/2017)
CIDE-ROYALTIES (REMESSA). LICENÇA DE USO E DISTRIBUIÇÃO.
PROGRAMA
DE
COMPUTADOR
(SOFTWARE).
AUSÊNCIA
DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (CÓDIGO FONTE). NÃO INCIDÊNCIA.
Somente ocorrerá a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE-royalties ou CIDE-remessas) sobre a remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software)
quando tal negócio envolver a transferência de tecnologia.
A transferência de tecnologia implica necessariamente a transferência de conhecimento,
da técnica envolvida no produto. No caso dos softwares, são considerados como
contratos de transferência de tecnologia aqueles que disponibilizam o código fonte. Do
contrário, não há que se falar em transferência de tecnologia e, portanto, na incidência
da exação. (...)
(Processo no 16643.000408/2010-36; Acórdão no 3402-005.396; Relator Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro; sessão de 24/07/2018)
Desta forma, considerando que o v. acórdão recorrido não reconheceu o crédito
pleiteado em razão da ausência de retificação da DCTF e da ausência de registro, no Registro de
Títulos e Documentos, do contrato apresentado, entendo que, em observância ao princípio da
verdade material e do formalismo moderado, deve ser dado integral provimento ao Recurso
Voluntário, para o fim de reconhecer o crédito pleiteado e homologar a DCOMP declarada,
tendo em vista a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da certeza e liquidez do
crédito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 105
DF CARF MF
Original